Tribunal: TJES
Processo: 5002832-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002832-82.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JANZEMPETER NUNES TRANCOSO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO AJUIZADA POR BENEFICIÁRIO DA DECISÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANESTES. OBRIGAÇÕES DISTINTAS FIXADAS PELO TÍTULO JUDICIAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente impugnação apresentada pelo Banestes, afastando sua legitimidade passiva em liquidação por arbitramento e execução de sentença coletiva ajuizada por beneficiário individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(
I
) se o agravante possui legitimidade para propor, individualmente, a execução do título coletivo; e
(
II
) se o Banestes possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução individual decorrente da sentença proferida na ação coletiva n. 0003675-03.2000.8.08.0024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TJES já firmou entendimento no sentido de que beneficiários da sentença coletiva podem promover liquidação individual, ainda que a ação coletiva tenha sido proposta por associação.
4. Também é entendimento consolidado que, embora o dispositivo da sentença coletiva não mencione expressamente o Banestes, sua fundamentação atribuiu à instituição obrigação distinta daquela imposta ao Estado do Espírito Santo, legitimando sua inclusão no polo passivo da execução individual.

5. A decisão de primeiro grau contrariou esse entendimento consolidado, devendo ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"É legítima a propositura de liquidação e execução individual por beneficiário de sentença coletiva, independentemente da atuação processual da associação autora."

"A sentença coletiva proferida nos autos nº 0003675-03.2000.8.08.0024 impôs obrigações distintas ao Estado do Espírito Santo e ao Banestes, legitimando ambos como devedores nas respectivas execuções individuais."

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI nº 5004826-53.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 04.11.2022;
TJES, AI nº 5001957-15.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 29.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5002832-82.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: JANZEMPETER NUNES TRANCOSO.

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANESTES S. A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Janzempeter Nunes Trancoso
interp
ôs
agravo de instrumento em
face da respeitável
decisão
id 7543279,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual,
Registros Públicos e Meio Ambiente
de Vila Velha – Comarca da Capital nos autos d
a “liquidação por arbitramento e execução de sentença” registrada so
b o n. 0032030-57.2018.8.08.0035, instaurado
a requerimento dele
em desfavor d
o Estado do Espírito Santo e
do
Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo
, que julgou “PROCEDENTE a impugnação apresentada pelo BANESTES para reconhecer a inexistência da obrigação que contra ele se pretende executar” e homologou “a planilha de cálculo apresentada na inicial (fl. 58) em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”.

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) “ajuizou, individualmente, liquidação por arbitramento e execução de sentença em face do Estado do Espírito Santo e Banestes, considerando que é beneficiário do título judicial proferido nos autos do Processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, ajuizado pela Associação de Cabos e Soldados da PM – ACSPMBM, em face do Estado do Espírito Santo e Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes”; 2) “Quanto a legitimidade do Banestes, para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença bem como a certeza do título executivo judicial, o Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades, afirmando que o Banestes e o Estado do Espírito Santo foram condenados ao pagamento de obrigações distintas, bem como declarou a legitimidade do Banestes para figurar no polo passivo das ações de cumprimento de sentença”;
e
3) “a r. Decisão recorrida deve ser reformada, pois o fundamento utilizado para justificar a procedência da impugnação do Banestes não encontra sustentação jurídica”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso deve ser provido.

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já assentou que “O fato de a liquidação ter sido iniciada pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros do Estado do Espírito Santo não obsta a instauração de liquidação individual pelos beneficiários da sentença coletiva” (agravo de instrumento n. 5004826-53.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, d
ata: 04-
11-
202
2).

Na respeitável decisão recorrida o ilustre Julgador singular mencionou que “Como se pode perceber, diversamente do que alega a exequente, o título executivo não reconheceu aos seus substituídos o direito de receber do BANESTES o valor objeto do empréstimo rotativo”.

Contudo,
já foi assentado
por este colendo Tribunal de Justiça
o seguinte: “Controvérsia a respeito da legitimidade do Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença proferida nos autos da ação coletiva tombada sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024. 2. Muito embora o comando sentencial não tenha feito referência expressa à instituição bancária, a análise conjunta da fundamentação e do dispositivo revela ter sido imposta ao Banestes a obrigação de dar cumprimento à determinação que consta no dispositivo, qual seja, promover o estorno dos valores descontados. 3. A questão referente a legitimidade do banco agravado para figurar no polo passivo das execuções individuais já foi amplamente debatida por este eg. Tribunal de Justiça, consolidando-se o entendimento de que o título executivo judicial impôs obrigações distintas ao Estado do Espírito Santo e ao Banestes, do que se extrai a legitimidade de ambos” (agravo de instrumento n. 5001957-15.2024.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator Carlos Simões Fonseca, data: 29–07-2024).

Posto isso,
dou
provimento
para reforma
da
decisão recorrida,
nos termos da fundamentação.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21.07.2025 a 25.07.2025:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002832-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JANZEMPETER NUNES TRANCOSO

AGRAVADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. pares, respeitosamente, entendo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, pelos fundamentos a seguir expostos.

Venho me manifestando no sentido de que a sentença exequenda proferida nos autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.000.036.756) julgou procedente a demanda para declarar inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como para determinar que sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob tal espeque nas respectivas contas bancárias.

Desta feita, o título executivo judicial firmado e liquidado nos autos que deram origem ao presente recurso definiu a responsabilidade/legitimidade do Estado do Espírito Santo pela obrigação de pagar os valores relativos aos juros e encargos bancários advindos do empréstimo (crédito rotativo), sendo definida também a obrigação de fazer concernente à efetivação dos estornos dos débitos implementados nas contas correntes dos servidores relativos ao crédito rotativo (principal).

Assim sendo, na execução individual de origem, a pretensão executiva dirigida ao Banestes S/A diz respeito ao crédito principal atualizado indo de encontro ao título executivo firmado na ação coletiva, uma vez que não houve condenação do Banco ao pagamento de qualquer quantia relativa ao
valor tomado em empréstimo por força do convênio denominado “crédito rotativo”
.

Importa, salientar, ainda, que no cumprimento de sentença nos próprios autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 foi realizado acordo entre o Estado do Espírito Santo e a Associação de Cabos e Soldados, cabendo apenas ao Ente Estatal o pagamento dos valores executados, sendo o Termo de Autocomposição homologado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Portanto, deve ser mantida a extinção da execução em face do BANESTES
.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator,
a fim de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora